Tribunal: TJDFT
Processo: 0036543-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AVIAMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO EDITADO NA VIGÊNCIA DA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL DERROGADA. CABIMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO REFORMADA POR MAIORIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO DO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA MULTA (CC, ARTS. 112 e 416). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO. NOVEL REGULAÇÃO PROCESSUAL (NCPC, ART. 85, § 14). INAPLICABILIDADE. EMBARGOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL DERROGADO. RESOLUÇÃO SOB AS PREMISSAS DELE DERIVADAS. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL (STJ, ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 07). OMISSÃO DECORRENTE DA FIXAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. INEXISTÊNCIA.
1. Conquanto as leis processuais ostentem eficácia imediata, aplicando-se de imediato aos processos em curso, não estão imunes aos princípios que resguardam eficácia prospectiva à lei nova e o ato jurídico perfeito, derivando dessas premissas que, interposto embargos infringentes sob a égide do estatuto processual derrogado, devem ser resolvidos sob a regulação que estampam, porquanto juridicamente insustentável, por contrariar o sistema processual, que, aviados sob a égide da regulação antecedente (CPC/73), sejam elucidados sob as premissas derivadas do novel estatuto processual (CPC/ 15).
2. Aviado embargos infringentes sob a vigência do estatuto processual de 1973, que possibilitava a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca e proporcional, sua elucidação deve ser pautada pelo contido nesse diploma legislativo, tornando inviável se cogitar da viabilidade de fixação de honorários recursais com lastro na novel regulação processual (CPC/15, art. 85, §2o), porquanto somente incide sobre os recursos interpostos a partir da sua vigência, conforme as regras de direito intertemporal que estabelecem que o recurso deve ser resolvido sob a égide vigente à época da sua interposição (STJ, Enunciado Administrativo no 07).
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.